Tribunal: TJSP
Processo: 1011903-39.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO PAGAMENTO A MENOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O § 8o DO ART. 85 DO CPC – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Tendo sido admitido que faz jus a autora à

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO PAGAMENTO A MENOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O § 8o DO ART. 85 DO CPC – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Tendo sido admitido que faz jus a autora à indenização correspondente ao grau de incapacidade aferido em perícia pela lesão que a acomete no membro inferior esquerdo (tornozelo), de rigor o reconhecimento de que a correção monetária flui a partir do pagamento a menor efetuado pela seguradora, mormente por não se tratar de acréscimo, mas mera recomposição do valor;
II. Por ter a autora decaído de parte significativa de seu pedido, houve sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, "caput", do CPC, devendo a distribuição dos seus ônus ser realizada de acordo com o que cada parte sucumbiu e levando em consideração o princípio da causalidade em relação à ré ao deixar de cumprir sua obrigação na esfera administrativa. Assim, cada parte arcará com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa;
III. Levando em consideração os critérios estabelecidos no artigo 85, § 8o, do CPC, aplicável à espécie, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 1.500,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando ainda o § 11 do mesmo artigo, de modo a remunerar condignamente o trabalho exercido pelos advogados.